Tribunal: STF
Processo: Rcl 76985
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Lynxfilm Produções Audio-Visuais Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo n. 0100635-91.2021.5.01.0036, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, das ADIs 5.625 e 3.961 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Aduz que, na hipótese, foi firmado contrato com prestador de serviços autônomo, por intermédio de pessoa jurídica. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Na hipótese, à época da propositura da reclamação, ainda não havia sido interposto recurso extraordinário.



    Passo à análise da alegada ofensa aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e das ADIs 5.625 e 3.961. 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    [...]



    De início, de se salientar que compete às reclamadas o ônus probatório de que o trabalho do autor não era subordinado e que o reclamante poderia exercer sua atividade com liberdade e autonomia ou por obra certa. Contudo, desse encargo processual, de acordo com os termos da decisão atacada, não se desincumbiram a contento.



    Não bastasse a confissão do próprio representante legal da 1ª reclamada, ora recorrente, acerca do horário cumprido e da impossibilidade de se fazer substituir, o que já denota a presença dos principais elementos caracterizadores do vínculo de emprego, como a habitualidade, a subordinação jurídica e a pessoalidade, a prova oral produzida também converge para a conclusão acertada do Juízo de origem.



    A testemunha Sr. Matheus, arrolada pelo autor, declarou que teve que constituir uma "PJ" para trabalhar e ainda esclareceu:



    [...]



    Pelo trecho acima, é possível perceber que a função exercida pelo reclamante continha atribuições exercidas externamente, mas também em estúdio, além de ser imprescindível para o empreendimento das rés.



    Em decorrência, a controvérsia acerca do enquadramento sindical da recorrente e do reclamante se resolve a partir da análise do enquadramento, considerando duas variáveis: a categoria econômica preponderante e a base territorial. Verifica-se que o contrato social da 1ª reclamada, colacionado no ID. a16762f - Pág. 4, comprova que a atividade principal desenvolvida é a "ex ecução de serviços de radiofusão (rádio e televisão) com finalidade educacional, cultural, informativa, cívica e patriótica e serviços especiais de telecomunicações, de qualquer natureza, mediante autorizações, permissões ou concessões."



    Indene de dúvida, portanto, que o fato de trabalhar como "Operador de Sistema de Movimento" o faz pertencer à categoria dos empregados em empresas de radiodifusão sonora (rádio) e radiodifusão de sons e imagens (televisão), atividade preponderante da ora recorrente, na função de radialista, de acordo com a definição contida no artigo 3º da Lei Lei 6.615/78.



    Sem maiores delongas, o fenômeno da pejotização, por demais conhecido na Justiça do Trabalho, deve ser robustamente combatido por essa Especializada, visto que evidencia fraude aos direitos do trabalhador, que se vê compelido a constituir uma pessoa jurídica para não ficar sem emprego. Nos presentes autos, estão comprovados a prestação de serviços não eventuais, onerosa e a subordinação jurídica, tendo em vista que não há prova da autonomia apontada na tese defensiva (artigo 3º da CLT). 



    O contrato de prestações de serviços, por si só, não socorre a reclamada. No Direito do Trabalho vige o princípio da primazia da realidade, que impõe a prevalência da verdade dos fatos sobre o contrato formal. A reclamada por seu turno, não fez prova nenhuma a respeito de suas alegações, nem mesmo que o reclamante enquanto lhe prestou serviços como PJ também o fez para outras empresas.



    No caso sub judice, o conjunto probatório constante nos autos comprovou cabalmente o vínculo de emprego mantido entre o reclamante e a reclamada, devendo por essa razão sobrepor-se ao contrato juntado pela empresa. No mesmo sentido, impõe-se a manutenção das demais parcelas deferidas pelo Juízo a quo por decorrerem do próprio reconhecimento da fraude praticada pela ré na contratação do autor na condição de autônomo (art. 9º da CLT) por meio da constituição de pessoa jurídica, bem como a nulidade do contrato de prestação de serviços, declarando a existência de relação de emprego em todo o período vindicado pelo reclamante.



    [...]



    No julgamento de embargos de declaração, o acórdão reclamado foi integrado nos seguintes termos:



    No que se refere às horas extras, a alegação da recorrente de que o labor era exercido externamente não merece prosperar na medida em que a testemunha do autor confirmou que quando a gravação externa era cancelada, havia gravação no estúdio. Ora, o autor permanecia à disposição da ré de qualquer forma.



    Contudo, tal circunstância não tem o condão de alterar o julgado.



    Incontroverso que a embargante foi contratada para a produção de conteúdos televisivos, tais como: Dez Mandamentos, Josué e a Terra Prometida, Rico e Lázaro para a 2ª reclamada, como afirmado em sua defesa e a documentação acostada, ou seja, a 1ª ré desenvolve programas de televisão que são transmitidos na 2ª reclamada, RECORD.



    Em razão disso, merece acrescentar que parágrafo único, alínea "e" do artigo 3º da Lei do art. 6.615/78 equipara à empresa de radiodifusão as empresas ou agências de qualquer natureza destinadas, em sua finalidade, a produção de programas, filmes e dublagens, comerciais ou não, para serem divulgados através das empresas de radiodifusão e, portanto, se enquadra na Lei nº 6.615/78. O objeto social da embargante no ID. 9e4e2be autoriza esta ilação.



    Restou consignado no acórdão que a 1ª reclamada se enquadra como empresa de radiodifusão e o reclamante como radialista, até porque o anexo do Decreto 84.134/79 revela que o exercício da função de Operador de Sistemas de Movimento está enquadrada como radialista.



    Portanto, sendo a embargante uma empresa de radiodifusão, aplicável a Convenção Coletiva firmada pelo Sindicato das Empresas de Radiodifusão no Estado do Rio de Janeiro.



    Embargos acolhidos apenas para sanar omissão e acrescentar fundamentação ao v. acórdão embargado, sem imprimir efeito modificativo ao julgado.



    [...]



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação por intermédio de pessoa jurídica.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 e na ADI 3.961 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se.



Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente